Tribunal: STF
Processo: ARE 1527820
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito administrativo . Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Controle concentrado de constitucionalidade estadual. Ato normativo secundário. Controle de legalidade. Incidência da Súmula 636/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual, em que se questionava a constitucionalidade de Portaria que previa o recolhimento a quartel ou a prisão especial de ex-integrantes das Forças Armadas e ex-integrantes das corporações militares.



    2. O Tribunal de origem entendeu que o ato normativo impugnado (Portaria) possui função eminentemente regulamentadora, tendo como fundamento de validade Decreto Estadual.



    3. A decisão agravada considerou que a controvérsia demandava o controle de legalidade, não de constitucionalidade, sendo incabível o controle concentrado de constitucionalidade.



    4. Recurso extraordinário com agravo, cuja decisão agravada foi mantida.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a via eleita (controle concentrado de constitucionalidade) é adequada para questionar a legalidade de ato normativo secundário com fundamento de validade em decreto, cuja controvérsia envolve interpretação de normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que atos normativos secundários, como portarias e decretos regulamentares, submetem-se a controle de legalidade, não de constitucionalidade.



    7. A controvérsia reside na interpretação de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência da Súmula 636/STF, que veda recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação pressupõe rever interpretação de normas infraconstitucionais.



    8. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do STF, que entende que a questão se limita ao controle de legalidade entre a norma secundária e a lei que a regulamenta, não abrangendo a análise de constitucionalidade.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.